Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-79.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1002907-79.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): LUCIANA DECESARO GALEAZZI – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do incidente processual (PJe 1o grau N.U 1001605-89.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui 19 (dezenove) anos de idade e residência fixa no distrito da culpa, é primário e estudante do ensino fundamental; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por “medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (ID 118874466), juntados documentos (IDs 118880455/ 118880455).
Relatos.
Em audiência de custódia, realizada no dia 20.2.2022, o Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, em plantão regional, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“Analisando o Auto de Prisão em tela, não vislumbro nenhuma irregularidade.
Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações via 190, que: “NO DIA 20 DE FEVEREIRO, POR VOLTA DAS 08H00M DA MANHA, ALGUMAS PESSOAS TERIAM PASSADO AO LADO DO GRANJA SUPERMERCADO E VISUALIZADO UMA PESSOA DO SEXO MASCULINO DEITADO EM UMA POSSA DE ÁGUA. DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATE O LOCAL, ONDE ENCONTRAMOS A VITIMA CAÍDO COM ROSTO DENTRO DE UMA POSSA DE ÁGUA, NOS FUNDOS DO SUPERMERCADO. AO PERCEBER QUE A VITIMA ESTAVA SEM OS SINAIS VITAIS, FOI FEITO O ISOLAMENTO E PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO CRIME. O CORPO DA VITIMA APRESENTAVA MUITAS LESÕES APARENTANDO SER PROVOCADAS POR PAULADAS E PEDRADAS. APÓS TER SIDO CONSTATADA A MORTE, ALGUNS FAMILIARES (TESTEMUNHA) TERIAM CHEGADO NO LOCAL E DISSERAM QUE A VITIMA TERIA SAÍDO COM UM RAPAZ CONHECIDO POR ACUNHA DE "PNEU" E QUE DEPOIS DISSO NÃO FOI MAIS VISTO. APOS RECEBER INFORMAÇÃO DO SUB. TEN. CEZAR, DE QUE O SUSPEITO ESTAVA EM UMA RESIDENCIA NA RUA DAS PALMEIRAS, ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL COMPOSTA PELO 3o SGT PM WELINGTON E SD PM BIRMANN SOLICITOU APOIO DA FORÇA TÁTICA DE SORRISO QUE ESTAVA NA CIDADE PARTICIPANDO DA "OPERAÇÃO CIDADE DO AGRO PROTEGIDAS EDIÇÃO 12o BPM" E DESLOCAMOS ATE A RESIDENCIA DO SUSPEITO, LOCAL ONDE FOI ENCONTRADO O SUSPEITO, QUE AO SER QUESTIONADO SOBRE O FATO, O SUSPEITO CONFESSOU TER PRATICADO O HOMICÍDIO E QUE O MOTIVO SERIA A VITIMA TER PASSADO A MÃO NA BUNDA DE SUA NAMORADA E QUE APOS ISSO, A VITIMA CHAMOU O SUSPEITO PARA CHEIRA COCAÍNA, QUE O SUSPEITO AO CHEGAR EM UM BECO NA RUA DOS PEQUIS AGREDIU A VITIMA COM UMA GARRAFA DE WISK, NÃO SATISFEITO CONTINUOU AS AGRESSÕES COM PEDAÇO DE CAIXA DE MADEIRA, A VITIMA CONSEGUIU FUGIR SENDO PERSEGUIDO PELO SUSPEITO QUE APOS ALGUNS METROS CONSEGUIU ALCANÇAR A VITIMA E CONTINUOU AS AGRESSÕES, QUE A VITIMA AO CAIR NA POSSA DE ÁGUA O SUSPEITO SEGUROU A CABEÇA DA VITIMA DENTRO DA POSSA DE ÁGUA ATE QUE ELE VIESSE A MORRER, RELATOU AINDA O SUSPEITO QUE ANTES DE IR EMBORA CONFIRMOU SE A VITIMA ESTAVA MORTA, APOS A CONSTATAÇÃO DA MORTE DA VITIMA O SUSPEITO FOI ATE UMA CONVENIÊNCIA NO CENTRO DA CIDADE PEGOU SUA NAMORADA E FOI EMBORA PARA CASA”. [...]
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do vídeo de câmera de segurança anexo e do Boletim de Ocorrência. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações dos próprios policiais, constantes do presente auto, portanto, presente o “fumus commissi delicti”. [...]
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública (art. 312, do CPP), haja vista a gravidade do crime (homicídio qualificado), cometido por motivo torpe e de maneira cruel, conforme se vê dos autos. [...]
Importante ainda destacar que o delito prevê pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.
Assim presentes os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar preventiva.
Nessa linha, em que pese a argumentação da defesa de que o custodiado ostenta condições favoráveis (réu primário, estudante, com residência fixa no município) cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015). [...]
Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisório formulado pela defesa e de consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, para garantia da ordem pública. [...]” (Gisele Alves Silva, juíza de Direito – PJe N.U 1001605-89.2022.8.11.0040 – ID 76878588)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que a vítima Marcelo Augusto Fidelis Portugal, com 13 (treze) anos de idade, foi morta mediante golpes com uma garrafa de whisky e pedaço de madeira, na região da cabeça, cujas agressões continuaram após a vítima tentar fugir e cair ao solo, sendo seu corpo abandonado dentro de uma poça de água, onde o paciente teria segurado sua cabeça até ter certeza de que a vítima estava morta.
A forma de execução do homicídio [golpes de garrafa e madeira na região da cabeça e afogamento] autoriza a prisão cautelar, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC no 617.661/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.6.2021)
Quanto aos predicados pessoais [idade, primariedade, endereço certo, estudante], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, considerada a reiteração delitiva do paciente, o qual responde a ação penal por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente [PJe 1o grau N.U 1002366-57.2021.8.11.0040/Comarca de Sorriso], notadamente por ter sido preso em flagrante cerca de 1 (um) ano após obter liberdade provisória condicionada, dentre as quais “não se envolver em novos crimes” [PJe N.U 1001193-95.2021.8.11.0040].
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (HC no 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, requisitando-lhe informações, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista